Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748616-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BELCHOR ROCHA, MICHELE BELCHOR ROCHA, MAIENE LIDIA BELCHOR ROCHA AGRAVADO: LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA, LUCIENE DE ARRUDA ALVES EVANGELISTA, DANIELLE DE ARRUDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELENA BELCHOR ROCHA, MICHELE BELCHOR ROCHA e MAIENE LIDIA BELCHOR ROCHA contra decisão proferida na ação de inventário ajuizada pela primeira agravante através da qual o juízo a quo acolheu a impugnação das agravadas quanto à nulidade da doação do imóvel localizado na QNL 11, bloco D, apartamento 122. Nas razões recursais, as agravantes alegam que o imóvel fora legitimamente doado por meio de escritura pública pelo autor da herança e pela inventariante às filhas do casal, Maiene e Michele, com reserva de usufruto ao cônjuge sobrevivente. Afirmam que, à época da doação, o de cujus se encontrava em plenas faculdades mentais, tendo falecido anos depois de neoplasia, que em nada afetaria seu discernimento. Defendem que a decisão que declarou a nulidade merece ser revogada, por se tratar de questão de alta indagação, devendo ser avaliada em ação específica. Apontam que a declaração de nulidade de escritura que sequer contemplou uma análise mínima de que o imóvel, objeto da referida doação, se encontra livre e desembaraçado, integrando o patrimônio disponível dos doadores, sustentando que a matéria não pode ser dirimida diretamente pelo Juízo de Direito sem a análise prévia a respeito do patrimônio envolvido na sucessão. Destacam outras questões jurídicas de cunho processual, amparando suas alegações em precedentes do TJSP. Indicam a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer válida a doação do imóvel QNL 11, bloco D, apartamento 122, às herdeiras MAIENE e MICHELE. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria agitada no recurso encontra-se preclusa. Na decisão de ID 66687945 (origem), proferida no já distante mês de julho de 2020, o magistrado de 1o grau assentou que “Em relação ao imóvel situado no Lote 07, do Conjunto 12, da QR 320, em Samambaia-DF, entendo que deve ser excluído da partilha, pois além de se tratar de bem não escriturado, há evidências nos autos de que o referido imóvel pertence exclusivamente a Rajane-Celi de Arruda, ex-cônjuge do falecido, conforme cessão de direitos de id. 37415747-Folhas 173/175, documento datado de 12/09/2007, além de reconhecimento judicial da validade do negócio em favor de Rajane-Celi, consoante cópia da sentença de id. 37415747-Folhas 169-171. Logo, é bem controverso, e qualquer discussão a respeito da propriedade do referido bem é questão de alta indagação, que deve ser demandada nas vias ordinários, por meio de ação própria. De outro modo, no que diz respeito ao imóvel sito na QNL 11, Bloco D, Projeção 04, Apartamento 122, em Taguatinga-DF, reputo que deve integrar a relação de bens componentes do espólio, sendo objeto de colação, vez que a doação de ascendente para descendente, em regra, é considerada adiantamento de herança, uma antecipação do que seria destinado ao descendentes por ocasião da morte do doador. Nesse particular, não houve dispensa da colação pelo doador e será necessária a realização, no momento processual oportuno, de conferência dos bens, nos termos do art. 2.002 do Código Civil, para verificar se a doação não excedeu a legítima.” Naquela oportunidade, as agravantes interpuseram o agravo de instrumento de no 0726854-23.2020.8.07.0000, através do qual se insurgem apenas contra a primeira parte da sobredita decisão, ou seja, em relação ao imóvel identificado como Lote 07, do Conjunto 12, da QR 320, em Samambaia-DF. Dessa forma, a preclusão da matéria é de clareza meridional, tanto assim que a própria decisão mencionada como agravada (ID 174775159) faz menção a tal efeito processual, senão vejamos: “Quanto à alegação de nulidade da doação do imóvel localizado na QNL 11, bloco D, apartamento 122, razão assiste às impugnantes, pois já foi proferida decisão determinando sua manutenção na partilha 66687945 - Pág. 1 a 2, nos seguintes termos: ‘reputo que deve integrar a relação de bens componentes do espólio, sendo objeto de colação, vez que a doação de ascendente para descendente, em regra, é considerada adiantamento de herança, uma antecipação do que seria destinado aos descendentes por ocasião da morte do doador. Nesse particular, não houve dispensa da colação pelo doador e será necessária a realização, no momento processual oportuno, de conferência dos bens, nos termos do art. 2.002 do Código Civil, para verificar se a doação não excedeu a legítima.’ Portanto, a matéria se encontra preclusa e deve ser cumprido o determinado.” (g.n.) Sabe-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, uma vez que a matéria encontra-se fulminada pela preclusão. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora